Tribunal: TJDFT
Processo: 0710906-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0710906-41.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REAL MANUTENCAO E CONSERVACAO EIRELI - ME AGRAVADO: JOANA DARC LEMOS DE OLIVEIRA RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator